Tribunal: CARF
Processo: 13888.003119/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003119/2005-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.417 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
CLAUDIA DEDINI OMETTO GIANNETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle , Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003119/2005-61
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.417 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003119/2005-61

Relatório
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o auto de infração relativo ao
imposto sobre a renda das pessoas físicas anos calendário de 2000 a 2005. por meio do qual foi
apurado crédito tributário no montante de R$ 3.654.776,77.
Conforme descrição dos fatos contida no auto a exigência decorreu das seguintes
infrações à legislação tributária: 1) Ganhos de capital na alienação de ações/quotas não
negociadas em bolsa e 2) Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
conta(s) de depósito ou de investimento , mantida em instituição financeira em relação aos quais
o contribuinte regularmente intimado não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Quanto ao ganho de capital, fora amplamente discutido e analisado, e a DRJ
entendeu que tal lançamento deveria ser afastado. Quando à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, sustenta a contribuinte que o
auditor deixou de considerar grande parte dos esclarecimentos prestados por entender que
haveria necessidade de coincidência de datas e valores, porém tal exigência não existe no texto
legal (transcreve art. 42 da Lei n° 9.430/96) pois a existência ou movimentação de recursos em
espécie ou depósitos de vários cheques não possibilita a existência de documentação que
coincida em datas e valores com os depósitos bancários. Traz demonstrativos que comprovariam
a inexistência de depósitos bancários não comprovados.
Pois bem , analisando a omissão de rendimentos mencionada, a DRJ, depois de
trazer longa e manifesta fundamentação legal para consubstanciar a manutenção desta parte do
lançamento, manifesta seu entendimento no sentido de que no caso concreto apenas uma
alegação relativa aos depósitos bancários não se fundamenta na inexigência de coincidência de
datas e valores, que é a que se refere ao valor de R$ 933.837,77 apresentado como justificativa
dos depósitos bancários no ano-calendário 2001, a título de adiantamento por conta de lucros
futuros. Segundo a fiscalização no Termo de Verificação, Constatação e Esclarecimentos
(449/450), este valor que não consta da Declaração de Ajuste Anual da contribuinte, é o
acumulado dos adiantamentos recebidos do condomínio desde 1995, sendo o valor recebido pela
contribuinte, em 2001. a título de adiantamento por conta de lucros futuros, de R$ 187.500.00.
conforme a contabilidade de condomínio (429/430). tendo sido este valor de R$ 187.500,00
aceito pela fiscalização como justificativa (1 -1. 463).
Argumenta a impugnante que o valor de R$ 933.837.77 é o acumulado dos
adiantamentos recebidos do condomínio por conta de lucros futuros, porém o valor acumulado
nesta rubrica em 31/12/2000 era R$ 567.826.37, encontrando-se o valor de R$ 933.837.77 em
31/12/2001 na rubrica "CONTAS CORRENTES CONDÔMINOS — REMESSAS". sendo que a
diferença entre R$ 933.837.77 e R$ 567.826.37 representa ingresso de recursos.
A alegação da impugnante porem. não infirma declaração clara da própria
contabilidade da empresa. na qual se baseou o procedimento da autuação, que resta portanto
correto. Assim. quanto a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. não há reparos a fazer ao lançamento. devendo ser mantido o crédito
tributário correspondente.
Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.417 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003119/2005-61

Em sede de Recurso Voluntário segue sustentando as mesmas alegações, não
trazendo nenhum fato que altere o entendimento da decisão de piso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Depósito bancário de origem não comprovada

Como se sabe, o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Trazendo ao presente caso, merece registrar que a Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).
Vimos que a fiscalização deixou claro que o valor de R$ 933.837,77 não
encontrou respaldo de origem, a despeito do argumento de que se trataria de adiantamento por
conta de lucros futuros. Constatou-se que este valor não consta da Declaração de Ajuste Anual
da contribuinte, e é o acumulado dos adiantamentos recebidos do condomínio desde 1995, sendo
o valor recebido pela contribuinte, em 2001. a título de adiantamento por conta de lucros futuros,
de R$ 187.500.00, conforme a contabilidade do condomínio (429/430) – vimos que tal valor foi
aceito pela fiscalização como justificativa.
De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.417 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003119/2005-61

A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.
Mister salientar que não é lógico e razoável atribuir a um contribuinte a tributação
presumida caso o mesmo tenha atendido a todas as intimações fiscais e tenha apresentado a
origem dos rendimentos, o que, por conseguinte, levaria a anulação do lançamento fiscal.
Toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e não levar a ações
arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é renda nem lucro.
Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualmente.
Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.
O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores movimentados
nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a finalidade de
impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores de rendimento
e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá individualizar os
créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira tidos
como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal imperativa, que deve ser
obrigatoriamente observada pela fiscalização.
E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de defesa
de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há dúvidas
que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se acabe por
atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.
Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.
Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.
Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.417 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003119/2005-61

Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação do
princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.

Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este deve
ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram considerados
omissão de receitas.
Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.
Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.
Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.
Apesar de haver no mundo jurídico a discussão acerca da legitimidade e até da
constitucionalidade acerca de tal presunção, ainda não há uma decisão do Supremo Tribunal
Federal que vincule ou limite tais lançamentos administrativos. De fato existem diversas
situações que parecem ser abusivas no sentido de haver tributação do imposto de renda com base
em meras movimentações bancárias.
Uma boa parte da doutrina entende que no caso da omissão caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada é uma lei estabelecendo um novo fato gerador do
IR, o que não pode ser aceito eis que para isso é exigido a edição de Lei Complementar – além
do que não se confundem os valores do depósito com lucro ou acréscimo patrimonial. A
apuração do imposto, nestes casos, seria praticada unicamente com base em fato presumido, sem
observância aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Em que pese meu entendimento de haver clara lógica neste argumento, o fato é
que o auditor fiscal, quando individualiza os depósitos que entende que necessitam de
comprovação de origem, está atuando dentro da lei. E quando o contribuinte não esclarece tal
origem, há inegável legalidade em se aplicar a presunção da. omissão. Mesmo que se entenda,
esta relatora, que há indícios de inconstitucionalidade em tal presunção, fato é que as normas
jurídicas, tal como estão, autorizam o auditor a proceder de tal forma.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.417 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003119/2005-61

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.417 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003119/2005-61

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital